Tribunal: STF
Processo: ARE 759134
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. TARIFA DE COLETA DE ESGOTO. 1. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 2. Análise de normas infraconstitucionais. Ofensa constitucional indireta. 3. Reexame de fatos e provas. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.